Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA À COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor despendido para custeio de exame PET-CT e indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido.

2 – Plano de saúde. Cobertura de procedimentos. Exame PET-CT. A sentença de origem reconheceu o direito da autora à cobertura pelo plano de saúde do exame PET-CT, bem como fixou indenização por danos materiais, referentes ao valor do referido exame. O recurso apresentado pela autora visa tão somente a reforma da sentença quanto ao ponto que se refere aos danos morais, que não restaram reconhecidos. Dessa forma, em razão do princípio da adstrição, passa-se à análise restrita do referido ponto.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13.3.2020). A realização do exame PET-CT não está previsto no rol da ANS, de forma que se mostra incabível o arbitramento de danos morais, nos termos da jurisprudência mencionada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F